Tribunal: STF
Processo: RE 1247048
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 13.3.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia (doc. 11).
    Contra essa decisão o Governador de Rondônia interpôs o presente agravo regimental (doc. 14).
    2. Em 26.6.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 7.8.2020.
    Em 23.4.2020, pela Petição/STF n. 60.352/2020, Federação das Indústrias do Estado de Rondônia – FIERO requereu “sua admissão como amicus curiae; ou, subsidiariamente, caso não seja admitido seu ingresso como amicus curiae, b) o recebimento e processamento da presente petição como memoriais, admitindo sua manutenção nos autos”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”(DJe 15.10.2009). Na espécie em exame, este recurso foi pautado em 26.6.2020 e o requerimento de ingresso foi apresentado apenas em 4.8.2020, portanto, após o recurso ser liberado para pauta.
    4. Pelo exposto, indefiro o requerimento de ingresso como amicus curiae da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia – FIERO no presente recurso e recebo a Petição/STF n. 60.352/2020 como memorial.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora